Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ETAPA DE OBRA PÚBLICA. EXISTÊNCIA. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. BASE ALTERADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. É desnecessária a análise de todas as provas produzidas por uma determinada parte processual, quando o juiz, enquanto destinatário final das provas, convencer-se, valorando-as livremente, independente da parte que as produziu, nos termos dos arts. 370 e 371, ambos do CPC, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. 1.1. A fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, quando se verifica que o juiz “enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”, o quê não se confunde, necessariamente, com a integralidade dos argumentos apresentados pelas partes processuais, conforme interpretação a contrario sensu do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de contrato administrativo, é consabido que tanto a Administração Pública quanto as sociedades empresárias, participantes dos seus certames, vinculam-se aos termos e condições do instrumento convocatório e do contrato, de acordo com os arts. 3o, caput, 41, caput, 55, XI, todos da Lei n. 8.666/1993.
3. “As penalidades cabíveis e os valores das multas são cláusulas necessárias em todo contrato administrativo”, nos termos do art. 55, VII, da Lei n. 8.666/93, enquanto sanções administrativas decorrentes da “inexecução total ou parcial do ajuste” ou de suas alterações posteriores, como por exemplo o atraso no fornecimento do produto ou de serviço adjudicado ou de suas etapas/atividades, desde que “garantida a prévia defesa” ao administrado.
4. Em contrato administrativo, de forma isolada ou cumulativa com outra sanção prevista na avença, a aplicação da multa cominatória constitui prerrogativa da Administração Pública, de acordo com os arts. 58, IV, 66, 86 e 87, II, § 2o, todos da Lei n. 8.666/93, quando restar comprovada a inexecução contratual, materializada, por exemplo, no atraso de etapa/atividade de obra pública.
5. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Error in judicando. Pedido improcedente. Honorários fixados com base no valor da condenação. Sentença parcialmente reformada, de ofício, somente, para substituir a base de cálculo dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa. Percentual mantido. Honorários majorados, em razão da sucumbência recursal.